Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios.
2. Inviável a pretensão desclassificatória da imputação de roubo para o delito de furto quando comprovado que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça.
3. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.